Tribunal: TJBA
Processo: 8070746-96.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070746-96.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FORTMIX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO COITE RODRIGUES

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA APÓS O FALECIMENTO DO SÓCIO. VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. DECISÃO MANTIDA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária nº 8012570-58.2024.8.05.0022, ajuizada por Itaú Unibanco Holding S.A. contra Fortmix Comércio de Produtos Alimentícios Ltda., em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Barreiras/BA. A decisão agravada deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo, com base em contrato de financiamento com garantia fiduciária. A agravante, representada pelo espólio de seu único sócio falecido em abril de 2024, alega a nulidade da constituição em mora, por ter sido realizada após o óbito do representante legal, requerendo a revogação da liminar e extinção do feito sem julgamento de mérito.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a validade da constituição em mora quando a notificação extrajudicial é expedida após o falecimento do único sócio da empresa contratante, e se tal circunstância compromete a eficácia da liminar de busca e apreensão.

III. Razões de decidir
3. A admissibilidade do recurso é reconhecida, dada a urgência e a inutilidade de se postergar o exame da matéria para a apelação, conforme precedentes do STJ (Resp. 1.696.396 e 1.704.520).
4. O Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, §2º, autoriza a constituição em mora por simples envio de notificação com AR ao endereço constante no contrato, independentemente da ciência pessoal do destinatário.
5. A jurisprudência consolidada no Tema 1132 do STJ reconhece que a prova do recebimento da notificação por terceiros é suficiente para fins de constituição em mora.
6. O falecimento do sócio não invalida, por si só, a constituição em mora, uma vez que a notificação foi encaminhada ao endereço contratual da pessoa jurídica devedora.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento:

"É válida a constituição em mora mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço previsto no contrato, ainda que expedida após o falecimento do sócio único da empresa devedora."

"A morte do representante legal da pessoa jurídica não compromete, por si só, a eficácia da notificação encaminhada ao endereço da empresa constante do contrato."

Dispositivos legais relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, §2º, e art. 3º; CPC, art. 1.015.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1132; STJ, Súmula nº 72; STJ, REsp 1.696.396; REsp 1.704.520.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8012570-58.2024.8.05.0022 em que figuram como parte recorrente FORTMIX COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA., representada pelo ESPÓLIO DE GUSTAVO BENKE FILHO, e parte recorrida ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA 29 de Julho de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR